Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742331-81.2023.8.07.0000 DECISÃO Defiro a sucessão processual do agravado pelo seu espólio, representado pela inventariante Patrícia Passos Carvalho (id 57513911). Anote-se. Intime-se o agravado, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator